Tribunal: TJSP
Processo: 1502260-63.2020.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2016 – Sentença que acolhe objeção prévia de executividade e extingue o feito por ilegitimidade passiva – Escritura pública de cessão de direitos que não constitui ato translativo da propriedade imobiliária – Condição de contribuinte não afastada – CTN, art. 34 – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2016 – Sentença que acolhe objeção prévia de executividade e extingue o feito por ilegitimidade passiva – Escritura pública de cessão de direitos que não constitui ato translativo da propriedade imobiliária – Condição de contribuinte não afastada – CTN, art. 34 – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399 do STJ – Não ilidida a presunção de legitimidade do ato administrativo – Súmula 392 do STJ, que veda a inclusão ou o redirecionamento contra eventual possuidor – Sentença reformada. Recurso provido.